Tribunal: TJDFT
Processo: 0722507-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de obscuridade porque observado o claro enfrentamento da questão relativa imposição do ônus da sucumbência no cumprimento de sentença.
4. Ao julgar o litígio, o órgão julgador deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
5. O acórdão recorrido não apresenta contradição, haja vista que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada. 5.1. Houve fundamentação coerente, amparada no entendimento de que são devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento de sentença, ainda que realizado depósito em garantia do juízo.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.